Tribunal: STF
Processo: Rcl 88787
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Violação ao decidido na ADC 16 e nos temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por esta Turma, que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos, diante da ausência de omissão e contradição no acórdão então embargado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto às alegações de ausência de aderência estrita entre o caso dos autos e os paradigmas e de revaloração do conjunto fático-probatório na via reclamatória.

    III. Razões de decidir

    3. É patente a estrita aderência entre o caso dos autos e os precedentes vinculantes indicados, tendo em vista que todos versam sobre a responsabilidade subsidiária do ente público  por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços.

    4. Não há vedação legal à valoração do conjunto probatório no âmbito da reclamação constitucional. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a fundamentação constante do acórdão reclamado e das demais decisões proferidas nas instâncias ordinárias revela-se suficiente para concluir que não foi apresentada prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública.

    5. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.